Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de receber indenização material e extrapatrimonial em decorrência de ter sido vítima de golpe por telefone, que a induziu a transferir R$ 7.000,00 para terceiro, mediante PIX. A sentença, por sua vez, reconheceu que a fraude somente foi possível porque terceiro acessou as informações da conta corrente da consumidora, a partir do cadastramento do aplicativo do Banco do Brasil em um novo aparelho de celular.
3. As razões recursais repetem parte da peça de defesa, não infirma o acesso do aplicativo do Banco por outro dispositivo móvel e questiona matéria fática completamente estranha aos fatos, como: a) pagamento em estabelecimento comercial mediante uso de senha (ID 31963622 - Pág. 7); b) golpe pelo WhatsApp a partir de troca de mensagens por suposta sobrinha (ID 31963622 - Pág. 11); c) afastamento do pagamento de multa ou de obrigação de fazer (ID 31963622 - Pág. 24). Contexto que afasta até mesmo o exame da minoração do valor fixado a título de dano moral.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.